Tribunal: TJBA
Processo: 8041810-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041810-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SUELI SENA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Sueli Sena dos Santos, condenada à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com expedição imediata de mandado de prisão com base no Tema 1.068 de Repercussão Geral do STF. A impetração sustenta ilegalidade na dosimetria da pena e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença, com expedição de contramandado de prisão e concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a dosimetria da pena apresenta ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus; e (ii) se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal interposta, por meio da via estreita do writ, a fim de suspender a execução provisória da pena fixada em regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não se presta à revisão de dosimetria da pena em razão da necessidade de reexame fático-probatório, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. A sentença apresenta, em tese, fundamentação concreta e adequada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva imposta. Qualquer alteração exigiria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de habeas corpus. 5. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo no quantum da pena aplicada e na natureza do delito, em conformidade com o art. 33 do CP e art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, bem como na diretriz firmada pelo Tema 1.068 do STF. 6. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, não é possível o conhecimento da ordem, sobretudo diante da interposição de apelação cabível – e já realizada – para veiculação das matérias deduzidas na impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta à reavaliação da dosimetria da pena em face de decisão fundamentada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. 2. A fixação de regime fechado e a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri são compatíveis com o Tema 1.068 do STF, não havendo ilegalidade manifesta a justificar o conhecimento da impetração.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 492, §5º, e 647; Lei nº 8.072/90, art. 2º, §1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 862.573/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, HC 503.532/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019, DJe 25.06.2019; TJ-BA, HC 8033960-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 27.06.2024; TJ-SP, AgIntCrim 2182811-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.07.2024; TJ-PR, HC 0003024-15.2023.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 3ª Câmara Criminal, j. 12.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8041810-27.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Sueli Sena dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.